Tribunal: TJMT
Processo: 0027361-19.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027361-19.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), EDSON DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 700.178.751-53 (APELANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), JURACY CAMPOS DE AGUIAR - CPF: 495.896.101-10 (ASSISTENTE), ADILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 352.357.211-87 (ASSISTENTE), LEONEL VIRGOLINO PACHECO - CPF: 871.145.501-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CRIME CONFIGURADO. PRESUNÇÃO DE DOLO EVENTUAL. DEVER DE CAUTELA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença proferida pelo Juízo da
3.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e ao pagamento de multa, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1.º c/c § 2.º do CP), absolvendo-o do crime de adulteração de sinal de veículo automotor (art. 311 do CP).

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal envolve as seguintes questões:
(i)
a absolvição pelo crime de receptação qualificada, com fundamento na atipicidade da conduta, diante da ausência de provas sobre a origem ilícita dos bens e sobre a intenção dolosa do acusado;
(ii)
a desclassificação da receptação qualificada para sua forma simples, sob o argumento de que os bens não estavam expostos à venda e foram apreendidos na residência do réu; e
(iii)
a absolvição pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em razão da insuficiência de provas.

III. Razões de decidir

3.

O recurso interposto deve ser conhecido apenas em parte, caso a defesa não detenha interesse recursal no tocante à absolvição do acusado, uma vez que se trata de conclusão já exposta na r. sentença impugnada.

4.

O crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP) configura-se quando o agente, no exercício de atividade comercial ou industrial, adquire, oculta ou mantém em depósito coisa que deve saber ser produto de crime. A redação legal admite a responsabilização com base no dolo eventual, conforme entendimento do STF e do STJ.

5.

No caso concreto, não há que se falar em absolvição pelo crime de receptação qualificada, pois estão presentes todas as elementares previstas no tipo penal. Nesse sentido, o laudo pericial, ao indicar a adulteração dos caracteres expostos nas peças automotivas, revela que se trata de itens provenientes de crimes anteriores. Ademais, as circunstâncias fáticas relacionadas à apreensão do bem demonstraram a atuação dolosa do agente, especialmente considerando tratar-se de empresário que deveria adotar as cautelas necessárias na aquisição de bens usados.

6.

É incabível a desclassificação do crime de receptação qualificada para sua forma simples quando demonstrado que a aquisição de bens espúrios ocorreu no exercício de atividade comercial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido em parte e, no que conhecido, desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A receptação qualificada exige a comprovação do dolo eventual quanto à origem criminosa do bem, presumível diante da ausência de cautela do comerciante na aquisição. 2. A posse e ocultação de bens com sinais identificadores suprimidos, sem comprovação de origem lícita, configuram o delito do art. 180, § 1º, do CP, especialmente quando vinculados a atividade comercial ou equiparada.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 705620, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/02/2013; STJ, CC 178.020/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/09/2021; TJ-MT, APL 0001664-45.2005.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 22/02/2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDSON DOS SANTOS CARVALHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDSON DOS SANTOS CARVALHO
contra a r. sentença
proferida pelo
d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
na ação penal
n.º
0027361-19.2019.8.11.0042
, que o
absolveu
da imputação da prática do crime previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal e, de outro lado,
condenou-o
à pena de
03 (três) anos de reclusão
, sem fixação do regime inicial de cumprimento, a qual fora
substituída

por duas sanções restritivas de diretos, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, em decorrência da prática do crime previsto no
art. 180, §1.º e §2.º, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 244861220, o recorrente almeja:
(i)
a
absolvição
do crime de receptação qualificada, por
atipicidade da conduta
, ao argumento de que não se comprovou nos autos a origem ilícita dos bens, com o acréscimo da tese de que desconhecia tal circunstância, carecendo-lhe atuação dolosa;
(ii)
a
desclassificação
da conduta para a forma simples
, na medida em que os bens não estavam expostos à venda e foram apreendidos em terreno que compõe a sua residência, e
(iii)
a
absolvição
do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, por ausência de provas.

Em contrarrazões vistas no ID
244861230, o Ministério Público rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 253847656
, igualmente opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se adequado, mas
parcialmente necessário
ao alcance das finalidades colimadas, motivo pelo qual o apelo manejado pela defesa merece ser
conhecido em parte.

Isto porque, no que se refere ao
pedido de absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, carece à defesa interesse recursal, na medida em que tal providência foi adotada pelo magistrado
a quo
, consoante se depreende do excerto em destaque:

“No que tange ao
delito de adulteração de sinal identificador de veículo
, verifico que o denunciado fora encontrado de posse de um câmbio de veículo, apresentando sua numeração adulterada por supressão de caracteres e de parte de uma carroceria de veículo de marca Fiat apresentando a numeração de carroceria “71934558”, conforme o Laudo Pericial - id. 58932340 fls. 44/47 - e o depoimento das testemunhas ouvidas no Inquérito Policial. Porém,
inexiste prova hábil de que tenha realizado a adulteração dos dados identificadores de veículos.

(...) Assim, verifico que
ante a ausência de prova de que o acusado tenha realizado adulteração dos sinais identificadores dos veículos, aos quais pertenciam as peças localizadas ou concorrido para tal
.

(...) Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na denúncia para
CONDENAR
o réu
Edson dos Santos Carvalho
, devidamente qualificado nos autos,
nas sanções do artigo 180, § 1º, cc § 2, do Código Penal”

(sic - ID 244861201 - Pág. 6/7).

Quanto à condenação remanescente pelo delito de receptação qualificada, verte dos autos que o recorrente
EDSON DOS SANTOS CARVALHO
, vulgo ‘Edinho’, foi
denunciado
e
condenado
nas sanções do
art. 180, §§1.º e 2.º, do Código Penal
, pois, no
dia 10 de junho de 2019
, por volta das 10h, na oficina mecânica denominada Auto Retoque, no bairro Dom Aquino, na Comarca de Cuiabá – MT,
adquiriu e ocultou em proveito próprio coisas que sabia serem provenientes de crime anterior
, consistente em 01 (um) câmbio de veículo Fiat Strada e 01 (uma) carcaça de veículo Fiat Uno, cor branco, ambos destinados à comercialização.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a polícia recebeu informações no sentido de que a aludida oficina mecânica se traduzia em local de desmanche de veículos furtados e comercialização de peças automotivas ilícitas.

Por essa razão, os policiais compareceram no estabelecimento comercial e, no seu interior, encontraram o câmbio de automóvel, cuja origem não foi satisfatoriamente indicada pelo empresário. Em continuidade à diligência e já nos fundos do comércio, restou localizada uma carcaça do veículo Fiat Uno, a qual teria sido adquirida em um ferro velho da cidade, a despeito de não ter sido apresentado qualquer documento sobre a transação efetuada.

Ainda durante as inspeções, inferiu-se que ambas as peças estavam com os sinais identificadores suprimidos, impedindo a individualização dos crimes dos quais eram provenientes, nada obstante restassem incontestes as respectivas ilicitudes, diante da ausência de documento comprovando a legítima aquisição e das avarias vistas nas numerações dos bens.

Consoante relatado, o recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal, contudo, após o devido processo legal, o magistrado
o absolveu
da imputação, por insuficiência de provas.

Contextualizado o fato controverso, passo à análise das pretensões recursais.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, SECUNDADO PELO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA SIMPLES
.

A defesa almeja, incialmente, a absolvição do crime de receptação qualificada, ao argumento de que não se comprovou a origem ilícita dos bens apreendidos e sob o viés de que o recorrente desconhecia tal circunstância, carecendo-lhe atuação dolosa.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, o crime de
receptação qualificada
se consuma quando o agente
adquire
, recebe, transporta, conduz,
oculta
, tem em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividade comercial
ou industrial,
coisa que deve saber ser produto de crime.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o
dolo
– havendo previsão expressa da forma culposa no § 3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

A exegese do art. 180 do Código Penal leva a concluir também que, diferentemente do que ocorre com o
caput
do referido dispositivo legal, que consagra a figura do dolo direto ao prever que o sujeito ativo
“sabe ser produto de crime”
, o aperfeiçoamento da receptação na
modalidade qualificada
contenta-se com a presença

do

dolo eventual
, ao positivar que o agente
“deve saber ser produto de crime”
.

Nesse sentido, já assentou o excelso Supremo Tribunal Federal:

“(...)
O artigo 180, § 1.º, do Estatuto Repressivo é constitucional e pode ser aplicado através da utilização da interpretação extensiva, ampliando o significado da expressão deve saber (dolo eventual), englobando também a expressão sabe (dolo direto)
.
O comerciante ou industrial que adquire, vende, expõe a venda mercadoria que sabe ou devia saber ser de origem ilícita responde pela figura qualificada
”.
(STF - ARE: 705620 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/02/2013, Data de Publicação: DJe-037 DIVULG 25/02/2013 PUBLIC 26/02/2013) – Grifei.

No caso concreto, a
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 244860540 - Pág. 8), do termo de apreensão (ID 244860540 - Pág. 14; ID 244860540 - Pág. 44), do boletim de ocorrência (ID 244860540 - Pág. 25/26), do laudo pericial (ID 244860540 - Pág. 46/53), do auto de avaliação indireta (ID 244860540 - Pág. 54), e do relatório policial (ID 244860540 - Pág. 80).

Neste ponto, conquanto a defesa sustente que não se comprovou a origem espúria dos bens apreendidos no estabelecimento comercial do recorrente, pois ausente a indicação dos delitos patrimoniais anteriormente ocorridos, tal raciocínio
não prospera
.

Isto porque, o Laudo Pericial encartado no ID 244860540 - Pág. 46/53 revelou que o câmbio apresentava adulteração na numeração de série, por meio de supressão de caracteres, enquanto a carroceria do veículo examinada possuía uma etiqueta autocolante destrutiva, que se apresentava adulterada por supressão de caracteres, nos termos do excerto em destaque:

“(...) Em face de todo o exposto, conclui o Perito
que a numeração de série do cambio de veículo descrito no item A apresentou sinais visíveis de adulteração na data do exame, tratando-se da adulteração por supressão de caracteres
. (...)
Quanto à carroceria examinada
, concluiu o Perito que a mesma
não possuía a sua integralidade
, que a parte suprimida não se encontrava no local na data do exame, assim como identificado plaqueta contendo a numeração da carroceria ‘7193455 8’ e a mesma era compatível com a do fabricante.
Da mesma forma foi identificado a existência de uma etiqueta autocolante destrutiva e a mesma encontrava-se adulterada por supressão de caracteres

(sic – ID 244860540 - Pág. 52/53).

Indubitavelmente, a realização de adulteração de sinal de veículo automotor pode ser considerada um crime antecedente à receptação, na medida em que a sua prática tem intuito de ocultar a origem criminosa do objeto, assim como conferir uma aparência de legalidade ao bem receptado, se feita adequadamente.

No que se refere à conexão existente entre os delitos em questão, o Superior Tribunal de Justiça que “
os crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), receptação (art. 180 do CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP) estão diretamente relacionados, porquanto o uso do registro do veículo falso, bem como a adulteração das características do automóvel objetivavam acobertar o crime de receptação”
.
(CC n. 178.020/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Outrossim, em situação semelhante a que se aprecia, a jurisprudência inseriu o crime de adulteração de sinal de veículo automotor no termo “produto crime”, exigido para configuração do crime de receptação,
in verbis
:

“(...)
1. O veículo automotor com sinal de identificação adulterado insere-se no conceito de "produto de crime" e, portanto, deve ser considerado apto a configurar o objeto do delito de receptação.

(TJ-SP - APL: 00004499520068260050 SP 0000449-95.2006.8.26.0050, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 14/04/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 15/04/2014) – Destaquei.

Com efeito,
satisfatoriamente comprovada a materialidade do crime de receptação e a tipicidade da conduta realizada pelo ora recorrente
.

No que se refere à
autoria delitiva
, cumpre registrar que há
provas suficientes e aptas a implicar
EDSON DOS SANTOS CARVALHO

no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal
, pois confessou em juízo que adquiriu as peças automotivas apreendidas no seu estabelecimento comercial, subsistindo, na mesma toada, o depoimento judicial do policial civil
Leonel Virgolino Pacheco
, que delimitou as circunstâncias das diligências efetuadas na empresa do recorrente e reiterou a apreensão dos objetos espúrios naquele local (Relatório de Mídia de ID 244861182).

Conquanto a defesa sustente que o recorrente não agiu dolosamente, na medida em que não possuía prévia ciência da origem espúria dos bens apreendidos no âmbito da sua empresa, o conjunto probatório revela elementos fáticos em sentido oposto, tornando inviável a absolvição pleiteada.

Deveras,
não ignoro a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, portanto, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

Tal raciocínio dedutivo assume especial relevo nos casos em que se apura o
crime de re
ceptação
, porquanto inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém, de maneira que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, oferecer qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Assim, a certeza necessária para a condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta estirpe, aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja,
devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime
, a exemplo do
local em que foi descoberto
,
do comportamento de quem está sendo acusado
,
da destinação que este confere à coisa
etc.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório
, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de
raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser extraída das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária do festejado autor:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No caso concreto, o recorrente
EDSON DOS SANTOS CARVALHO
narrou
extrajudicialmente
que o câmbio apreendido no seu estabelecimento foi
adquirido, via telefone, em uma autopeça situada na cidade de Goiânia, sem recordação quanto ao nome do estabelecimento ou telefone para contato
, em razão da transação ter se dado há mais de 03 anos, enquanto a carcaça do automóvel Fiat/Uno foi
comprada no ‘Ferro Velho do Ditinho’, no bairro Dom Aquino, na forma de sucata
, entre os anos de 2013 e 2014, após o que foi deixado em um terreno ao lado do comércio, tido por baldio, em razão de ter utilizado apenas
o capô e duas portas do lado esquerdo para recuperação de veículo deixado no seu comércio.

Prosseguiu dizendo que
adquiriu apenas lataria do veículo, sem qualquer componente
, acrescentando o fato de já ter adquirido outras peças no ‘Ferro Velho do Ditinho’,
sem qualquer nota fiscal
, em razão de ele estar no ramo há mais 30 anos e confiar nas relações ali firmadas, notadamente diante da ausência problemas pretéritos (ID 244860540 - Pág. 18).

Sob o crivo do contraditório
, afirmou que o câmbio de automóvel apreendido no local destinava-se para
o uso próprio e fora adquirido em Goiânia
,
sem qualquer sinal de remarcação das caracteres ali exposto
, ao passo que a carcaça do veículo Fiat/Uno foi comprada na empresa do
Ditinho
,
pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sob a crença de que se tratava de produto obtido em leilão do Detran
, a despeito de não ter obtido qualquer documento ou nota fiscal desta transação comercial (Relatório de Mídia de ID 244861182).

Nos termos delimitados, percebe-se que
as circunstâncias fáticas apresentadas pelo recorrente

não se mostraram harmônicas
, além do que se vislumbra, em ambos os depoimentos,
a total ausência de cautela na aquisição dos bens
, especialmente por se tratar de empresário do ramo automobilístico há considerável tempo e possuir conhecimento dos meandros relacionados à comercialização de peças usadas, que eventualmente podem ter origens ilícitas, como o caso dos autos.

Certamente, proceder a checagem das numerações gravadas nas peças automotivas e exigir a entrega de nota fiscal do bem adquirido são condutas esperadas do comerciante, máxime nas hipóteses em que se trata de itens de significativo valor econômico, pois, a teor do Auto de Avaliação Indireta encartado no ID 244860540 - Pág. 54, o câmbio possuía valor aproximado de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), ao passo que a carcaça do veículo restou avaliada em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Somado a isso, o policial civil
Leonel Virgolino Pacheco
asseverou em juízo que as diligências se iniciaram em razão de
denúncias desvelando que o recorrente realizava desmanche de veículo espúrio no âmbito da sua empresa
, acrescentando a isso os fatos de que
ambas as peças automotivas apreendidas estavam com caracteres identificadores suprimidos
e de que o comércio de
Ditinho
também fora alvo de investigações, diante das suspeitas e notícias de que ali se tratava comércio dedicado à venda de itens ilícitos (Relatório de Mídia de ID 244861182).

T
ais particularidades levam à conclusão de que o recorrente
possuía o prévio conhecimento da origem ilícita ou, em razão da sua expertise no ramo de oficina mecânica, deveria saber
,

a qual
ganha maior concretude diante da total inércia da defesa de comprovar a origem lícita dos bens
, conforme exigido pela jurisprudência em situação como a vista nos autos,
in verbis
:

“(...) No crime de receptação,
a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria
,
incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso
, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório”.
(N.U 1005163-17.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024) – Destaquei.

Nessa toada, cumpre salientar que a defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois o recorrente
não soube indicar o nome da empresa situada na cidade de Goiânia, sequer o contato telefônico
, além do que
deixou de apresentar notas fiscais das transações ou outros documentos capazes de atestar serem os itens apreendidos na sua empresa provenientes de leilões
, razão qual indubitavelmente se conclui que ele
sabia

que se tratava de produto de crime
.

A propósito, em situação semelhante, na qual o ânimo doloso do acusado
foi aferido por meio das
circunstâncias fáticas
que envolveram o caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela validade de tal atuação,
diante da dificuldade de se comprovar o elemento subjetivo do tipo penal:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Destarte, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a
inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição
, por ausência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal.

No que se refere ao
pleito subsidiário
, relacionado à desclassificação da conduta para a forma simples, mais uma vez,
a razão não assiste à defesa.

Como se sabe, o crime de
receptação qualificada
visa
repreender com mais afinco aquele que fomenta a prática de delitos através do exercício de atividade comercial, consoante a interpretação extraída pelos Tribunais Superiores, segundo os quais
“‘a ideia é exatamente a de
apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial, pratica alguma das condutas descritas no referido § 1°, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infraestrutura que lhe favorece
.’ (
STF
, RE 443.388/SP, Relatora Ministra Ellen Gracie, SEGUNDA TURMA, DJ 18/8/2009)”
. (
STJ
, REsp 1743514/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018) – destaquei.

Por sua vez, o § 2.º, do art. 180, destaca que se
equipara à atividade comercial
, para efeito do parágrafo 1ª, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

N
o tocante à temática, a jurisprudência do c. STJ dispõe que
“(...)
devendo ser lembrado que o § 2º equipara à atividade comercial, para efeito de configuração da receptação qualificada, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência
, abrangendo, com isso, o ‘desmanche’ ou ‘ferro-velho’ caseiro,
sem aparência de comércio legalizado
”
(STJ - REsp: 1743514 RS 2018/0124241-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2018) – destaquei.

No caso concreto, o recorrente
EDSON
asseverou
extrajudicialmente
que
era o proprietário da oficina mecânica
, que
funcionava no seu endereço residencial, ali exercendo as funções de funileiro e pintor
(ID 244860540 - Pág. 17).
Em juízo
, reiterou a condição de condição empresário e se recordou da realização de serviço no qual utilizou
parte da carcaça do veículo Fiat/Uno, apreendido no local, para recuperar veículo avariado e submetido ao seu conserto
(Relatório de Mídia de ID 244861182).

A seu turno, o policial civil
Leonel Virgolino Pacheco
assegurou em juízo que as informações preliminares
apontavam se tratar de um comércio dedicado ao desmanche de automóveis espúrios
, acrescentando a isso o fato de que os
itens se encontravam soltos
, isto é, disponíveis para comercialização e uso em outros automóveis porventura ali deixados (Relatório de Mídia de ID 244861182).

Com efeito, as peças apreendidas estavam disponíveis para utilização no exercício de atividade comercial, o que impossibilita o acolhimento da pretensão defensiva, nos termos da jurisprudência destacada:

“(...)
A conduta incriminadora do tipo penal de Recepção Qualificada consiste em
adquirir,
receber, transportar, conduzir,
ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar
, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime, sendo equiparada à atividade comercial,
qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência
. Se ao apelante foi imputado o delito de receptação qualificada na forma do § 2º, especificamente, no verbo vender, não há que se falar em desclassificação, se a prova produzida encontra-se em harmonia com o tipo penal constante da inicial acusatória
”.
(TJ-MT - APL: 00016644520058110055 139972/2016, Relator: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/03/2017) – Destaquei.

Desta feita, sopesando o acervo probatório amealhado aos autos, reputo
incabível
a desclassificação do crime de receptação qualificada para a forma simples.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal interposto por
EDSON DOS SANTOS CARVALHO
e, na extensão em que admitido,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, persistindo inalterada a sentença proferida pelo
d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
na ação penal
n.º
0027361-19.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025